Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004789-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENY DE OLIVEIRA - CPF: 666.977.781-72 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –
CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CPC
– MARCO INICIAL A PARTIR DA CONFECÇÃO DO LTCAT – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E NO MÉRITO JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa madura, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Apesar da promovente afirmar que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade referente ao período retroativo, inexiste nos autos laudo pericial referente a tal período, uma vez que a conclusão do LTCAT ocorreu somente em 2019, não havendo comprovação de exposição a condições insalubres anteriormente.

O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT, não havendo que se falar em pagamentos retroativos,
de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovente provido para anular a sentença e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a necessidade de prova pericial para constatar a existência de insalubridade, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações,
RECONHEÇO e DECLARO a Incompetência

deste Juizado
para o processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Transitado esta em julgado,
ARQUIVE-SE
observadas as formalidades legais.

A promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que laborou de setembro de 2016 até abril de 2019 sem o recebimento do adicional de insalubridade, aguardando a administração confeccionar o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT.

Sustenta que houve desídia e morosidade do Município na confecção do laudo, extirpando o direito da autora em receber o retroativo, desde a data do protocolo do requerimento.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, julgando procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida ao pagamento do retroativo de insalubridade.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No caso, alega a promovente, Auxiliar de Serviços Diversos, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, que laborou de setembro/2016 até abril/2019 sem o recebimento do adicional de Insalubridade, posto que estava aguardando a administração confeccionar o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, bem como que após a efetivação do laudo não recebeu o devido retroativo.

Aduz que faz jus ao recebimento do retroativo do adicional de insalubridade correspondente aos meses de setembro/2016 a abril/2019, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação.

O magistrado
a quo
julgou extinto o processo ante a necessidade de prova pericial.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença que extinguiu o feito por entender pela necessidade de perícia deve ser anulada e, estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Vê-se que apesar da promovente afirmar que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade referente ao período retroativo (a partir de setembro/2016), inexiste nos autos laudo pericial referente a tal período, uma vez que a conclusão do LTCAT ocorreu somente em 2019, não havendo comprovação de exposição a condições insalubres anteriormente.

Não persiste a alegação de que faz jus ao recebimento de valores retroativos no período descrito, posto não ser cabível a insalubridade em período anterior ao da realização da perícia e efetiva confecção do laudo, já que o mesmo não pode ser presumido. Aliás, o marco inicial para o pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

Nesses termos, cito precedentes da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso em casos idênticos:

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA – DECISÃO JÁ PACIFICADA – IRDR N° 85560/2016 – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE
– MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

No mérito, a demanda merece ser julgada improcedente. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data do pedido administrativo
.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença extintiva e no mérito, julgar improcedente a presente ação.

(TJMT - Recurso Inominado no 1013880-89.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em
18/02/2021
).

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO –
VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO
– PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMT - Recurso Inominado no 1012413-75.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator MM. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em
06/04/2021
).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC, MESMO QUANDO RESULTAR EM IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ADUZIDO PELA PARTE RECORRENTE, SEM QUE CONFIGURE
REFORMATIO IN PEJUS
–
PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT – IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - Recurso Inominado no 1014464-59.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em
31/05/2021
).

Portanto, não há se falar em existência de diferença retroativa a ser recebida pela promovente a título de adicional de insalubridade, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO anular a sentença e afastar a incompetência do Juizado Especial e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021